Tribunal: TJMT
Processo: 0008072-25.2016.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008072-25.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ARLINDO CARRIJO DE FREITAS - CPF: 068.983.861-15 (APELADO), CARLOS RONDON COELHO DE FREITAS - CPF: 569.371.051-34 (APELADO), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS (APELADO), CARLOS RONDON COELHO DE FREITAS - CPF: 569.371.051-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEIRE OLÍMPIA DE SOUSA CARRIJO, (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE OLÍMPIA DE SOUSA CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXTINÇÃO – ACORDO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO – RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM TODAS AS DEMANDAS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE ACORDO SOBRE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo as partes celebrado acordo, renunciando aos prazos recursais, bem como quaisquer ônus (multas, honorários, entre outros) que porventura se fizeram presente nos feitos em que os demandantes estiveram envolvidos, o qual foi devidamente homologado por sentença transitada em julgado, diante da ausência de deliberação sobre os honorários de sucumbência fixados na primeira fase da ação de prestação de contas, não há se falar em título executivo a embasar a pretensão da exequente/apelante.

Não há se falar em condenação em litigância de má-fé se não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIMIRAMY BUENO DE CASTRO
contra a sentença que julgou procedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Código 228532)
proposta por
ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS, representado por seu inventariante CARLOS RONDON COELHO DE FREITAS,
para declarar a inexequibilidade do título executivo judicial e condenou a impugnada, ora apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

A apelante alega, em suma, que o cumprimento de sentença refere-se à condenação do executado, ora apelado, ao pagamento do valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa vencida e deixou transcorrer o prazo para recorrer da decisão, sendo que esta transitou em julgado em 31/07/2019, sem a interposição de recurso.

Aduz, todavia, que em que pese tratar-se de um título executivo judicial, o juízo
a quo
denegou a presente execução, argumentando que a renúncia realizada nos autos de código 218258 também se aplicara neste feito.

Sustenta que a mencionada renúncia dos honorários foi entabulada entre a cliente da apelante, Sra. Meire Olímpia de Souza Carrijo, e o Espólio de Arlindo Carrijo de Freitas, em um acordo extrajudicial homologado nos autos de inventário, de código 218258 e não nos presentes autos.

Assevera que o acordo entabulado nos autos de código 218258, ficou convencionado que as partes renunciariam quaisquer ônus oriundos daquela demanda (inventário), bem como com o arquivamento desses autos.

Afirma que o acordo foi homologado em autos diversos e que não houve renúncia dos honorários já fixados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença a fim de julgar procedente a execução de título judicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no ID nº 127302579 – Pág. 27/32, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MEIRE OLÍMPIA DE SOUZA CARRIJO
ingressou com
Ação de Prestação de Contas (Código 228532)
em desfavor de
ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS, representado por seu inventariante

CARLOS COELHO DE FREITAS
.

O pedido de prestação de contas foi julgado procedente e condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID nº 127302575 – Pág. 1/5).

Após, as partes peticionaram requerendo a desistência da ação e extinção do processo, sem a imposição de verbas sucumbenciais, haja vista o acordo entabulado nos autos de inventário em apenso (código 218258).

No ID nº 127302578 – Pág. 127/128 foi homologada a desistência da ação para declarar extinto o processo sem resolução do mérito, bem como mantida a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na primeira fase da prestação de contas e arquivado os autos.

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO pugnou pelo desarquivamento dos autos e requereu a execução dos honorários advocatícios (ID nº 127302578 – Pág. 133).

Os autos foram convertidos em cumprimento de sentença, oportunidade em que fora intimada a parte executada (ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS), a qual impugnou ao cumprimento de sentença no ID nº 127302578 – Pág. 146/148.

O juiz
a quo,
Dr. Alexandre Meinber Ceroy julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, consoante relatado (ID nº 127302578 – Pág. 169/171).

Insatisfeita com a sentença, recorre a autora.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos, a exequente, na qualidade de advogada, patrocinou a causa de MEIRE OLIMPIA DE SOUZA CARRIJO, em uma ação de prestação de contas (processo - código 228532) movida em desfavor de ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS, representado por seu inventariante CARLOS RONDON COELHO DE FREITAS, na qual o requerido

foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na primeira fase da prestação de contas.

Pretende a apelante, com a presente execução (cumprimento de sentença), o recebimento desses honorários sucumbenciais a que o requerido daquela ação, ESPÓLIO DE ARLINDO CARRIJO DE FREITAS, foi condenado a lhe pagar (10% do valor da causa).

Ocorre que, na ação originária, ação de inventário (processo -código 218258), as partes fizeram acordo que foi devidamente homologado por sentença transitada em julgado (ID nº 127302578 – fls. 855/858).

Verifica-se que no mencionado acordo, as partes renunciaram aos seus respectivos prazos recursais, bem como quaisquer ônus (multas, honorários, entre outros),
que porventura se fizerem presente nos feitos em que os demandantes estiverem envolvidos
. Confira (ID nº 127302579 – Pág. 20):

Não obstante, o presente feito (ação de prestação de contas) não tenha sido citado no parágrafo acima, a cláusula foi clara em afirmar que as partes renunciam a quaisquer ônus que porventura se fizerem presente nos feitos que os demandantes estiverem envolvidos, o que é o caso dos autos.

Além disso, as partes convencionaram que os honorários advocatícios das causídicas de ambas as partes seriam suportadas na forma contratada, não havendo que se falar em sucumbência. As custas finais, se houvessem, seriam suportadas pela parte requerida, que são os filhos do
de cujus.

E, mais, requereram o arquivamento do processo de código nº 228532 – do qual a apelante pleiteia os honorários sucumbenciais, e dos autos de código nº 228747, e que fosse encaminhado via ofício a sentença homologatória para os demais processos, para que não houvesse decisões contrárias e/ou divergentes do entabulado pelas partes. Vejamos:

Referida sentença homologatória do acordo, como dito, transitou em julgado.

Logo, escorreita a sentença que declarou inexigível o título executivo judicial.

Com efeito, o título executivo judicial que embasa a presente execução não é mais exigível, em razão do acordo firmado pelas partes, que colocou fim ao litígio, acordo esse devidamente homologado por sentença já transitada em julgado.

Certo é que, não tendo sido feito naquele acordo, assinado pela própria advogada, ora exequente, como patrona da autora, qualquer ressalva quanto aos honorários de sucumbência que haviam sido fixados na primeira fase do processo de prestação de contas, extinto com o acordo, não há se falar em título executivo a embasar a pretensão da exequente, ora apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO DAS PARTES NO PROCESSO EM QUE FIXADOS ESSES HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE ACORDO SOBRE TAIS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, IRRECORRIDA, DECLARANDO QUE CADA PARTE ARCARÁ COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SEU ADVOGADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Tendo as partes celebrado acordo em sede de cumprimento de sentença, sem qualquer ressalva quanto aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e, mais, constando da sentença homologatória do referido acordo, transitada livremente em julgado, que diante da ausência dessa ressalva (não deliberação sobre honorários), cada parte arcará com os honorários de seu advogado, tem-se por evidente que restou desconstituído o título executivo que embasa a pretensão do exequente/apelante.

(TJ-MG - AC: 10592140010659001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019)

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022